Tribunal: TJDFT
Processo: 0024914-37.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CESSÃO DE DIREITOS. ÁREA PÚBLICA. CIÊNCIA DO CESSIONÁRIO. NULIDADE. AFASTADA. INADIMPLEMENTO DO CESSIONÁRIO. RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS TAXA DE OCUPAÇÃO. ALUGUÉIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. É possível às partes que exercem mera detenção sobre área pública a discussão acerca de direitos possessórios em lide estabelecida somente entre particulares.

2. Inaceitável a alegação de desconhecimento da situação irregular do imóvel objeto da avença, se o Apelante não agiu com a devida diligência antes da assinatura da cessão dos direitos de posse ajustado com o Apelado, e, por conseguinte, inexistente a aventada nulidade.

3. Pactuada venda ad corpus, não há que falar em inadimplemento do cedente por ter entregue área menor que a prevista no contrato, nem em abatimento do preço ajustado.

4. Verificado o inadimplemento, a parte lesada tem o direito de exigir o seu cumprimento ou, não havendo mais interesse, a resolução do contrato, nos moldes do disposto no art. 475 do CC/02.

5. Em caso de resolução do contrato de cessão de direitos firmado entre as partes, deve o cedente, sendo reintegrado na posse do imóvel, restituir ao cessionário o valor vertido em pagamento do preço ajustado e, ainda, indenizar as benfeitorias realizadas no bem.

6. Rescindido o contrato com retorno das partes ao status quo ante, a utilização do imóvel objeto da cessão de direitos enseja o pagamento de aluguéis pelo tempo de permanência do cessionário, sob pena de enriquecimento sem causa.

7. Apelação conhecida e não provida.